Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027866-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CANDIDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 045.971.501-10 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO
.
MILITARES ATIVOS E INATIVOS.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. O § 18o do
art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social
. O
simples fato de não constarem no § 1o (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF, os
§18 (acrescido pela EC 41/2003) e § 21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF, não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares. O
inciso V, do art. 2o, da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na
C
onstituição. Aplica
m
-se ao servidor militar inativo
as regras previstas no
inciso II do art. 2o da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e
LC
654/2020.
Observando o princípio do
Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha do tempo:
Período 1,

(
31/12/2003 a 19/02/2020
)
:
11%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar
o limite máximo da previdência geral
;
e
Período
2

(
a partir de 19/02/2020
)
:
14%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral.
No caso dos autos, há prova da inatividade (14/04/2009, ID205879180/PJe2)
. Por amostragem, considerando o valor do teto do Regime Geral de Previdência Social
e do salário-mínimo da

época,
constata-se
que houve desconto da
contribuição previdenciária em quantia maior do que a devida no
período
posterior
a
junho/2020
,

de
forma que é
cabível
a
repetição de indébito.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
não
provido
.

3.
Sucumbência
. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027866-77.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:

CANDIDO FERREIRA DA COSTA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CANDIDO FERREIRA DA COSTA
ajuizou reclamação em face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -
MTPREV
.
Noticiou que:
a) é policial militar aposentado; e b) o valor da contribuição previdenciária, a partir de maio/2020, vem sendo descontado de forma excessiva e
tem direito a repetição de indébito. Requereu a declaração de ilegalidade dos descontos e requereu a repetição de indébito do valor pago a maior.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
j
ulgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
,
declarando

a

inexigibilidade
da
contribuição

previdenciária
que

ultrapasse

a

alíquota
de 14%
sobre
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do RGPS.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) as regras previstas no art. 40, §18 e §21, da CF, se aplicam apenas aos servidores civis; b) o §4o do artigo 2o da Lei Complementar 202 de 2004 não foi recepcionad
o
pela Constituição; c)
é
inadmissível o regime
híbrido
, mesclando parte do regime militar e parte do regime civil; e d) o termo inicial dos juros deve ser somente após o trânsito em julgado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público

militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O artigo 40, § 18, da Constituição Federal, prevê que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribu
em
para
o regime próprio de previdência,
com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos, todavia considerando como base de cálculo o valor que exceder o teto do Regime Geral da Previdência Social:

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

O § 21 do art. 40 da CF
não
se
aplica

ao

caso

concreto

por

não
ser a
parte

reclamante

portador
a
de
doença

incapacitante
.

Vale
ressaltar
que o simples
fato
de
não

constarem

expressamente
no § 1o (
acrescido
pela EC 20/1998) do art. 42 do CF
,

o

§18 (
acrescido
pela EC 41/2003) e
o
§ 21 (
acrescido
pela EC 103/2019) do art. 40 da CF
,

não
é
suficiente
para
afirmar
que
estas

regras

não
se
aplicam

aos

mili
t
ares
.
Afinal, os
§§ 18 e 21 do art. 40
so
mente
f
o
ram

acrescidos
à
Constituição
Federal
muito

depois
da
redação
do § 1o do art. 42.

Embora a jurisprudência não tenha adentrado especificamente
no tema
d
a aplicação ou não dos §§ 18 e 21 do art. 40 da CF
aos militares
, temos inúmeros julgados
considerando que
se aplicam normalmente estes e outros parágrafos do art. 40 aos militares:

(...)A
sumula
no 12 da
Turma

Recursal

deste
Tribunal
preceitua
: “É
lícita

a

alteração
da
alíquota

referente
à
contribuição

previdenciária
dos
Policiais

Militares
e
Bombeiros

Militares
da
ativa
, para o percentual de 14% (quatorze
por
cento),
nos

termos
da Lei
Complementar
Estadual
n.o
654/2020 e da
decisão

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal
na

Ação
Civil
Originária
no 3396”.
Contudo
, o
inativo
da
Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso
tem

razão

quanto
à
impossibilidade
de a
referida

alíquota

previdenciária

incidir

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
e
pensões
,
conforme
o
artigo

40, § 18
, da
Constituição
Federal. A LC
estadual

no
202/2004, com a
redação
dada pela LC
estadual

no
654/2020,
também

estabelece
que a
contribuição

deve

incidir

apenas

sobre
a
parcela
que
exceda
o
limite

máximo
do Regime Geral de
Previdência
Social.(N.U 1031167-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

(...) 4. O
abono

permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
no 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
.
(...)(
N.U 1043631-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

(...) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA (...) POLICIAL
MILITAR
-
3. O
abono
de
permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40,
da
Constituição
Federal. Assim,
diante
da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
do
reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. (...)
(N.U 1012185-52.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. (...)
O
abono
de
permanência

está

previsto
no
§19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal. Diante da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
do
Reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. (...)
(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, se o § 18
do art. 40 da CF
aplica
-se
ao servidor militar, conclui-se que o inciso V
do art. 2o
da Lei Complementar 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na
C
onstituição.

Se o inciso V do art. 2o da Lei Complementar 202/2004 é inconstitucional, continua
m
sendo
aplicáveis
ao caso concreto as regras previstas no
inciso II do art. 2o da LC 202/2004,
que
teve sua redação alterada pela LC 479/2012 e
pel
a LC
654/2020.

Eis a r
edação
original do
inciso
II do art. 2o:

11% (
onze

por
cento) da
totalidade
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
superem
o
limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal,
concedidos
para
os

inativos
e
pensionistas
que
cumprirem

os

requisitos
para
entrar

em

gozo

dos
mesmos

após
31 de
dezembro
de
2003;

Redação
do
inciso
II do art. 2o,
alterada
pela LCE 479/2012:

II - 11% (
onze

por
cento) da
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o Art. 201 da
Constituição
Federal.

Redação
do
inciso
II do art. 2o,
alterada
pela LCE 654/2020:

14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal

Observando
o
princípio
do
Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB),
segundo o qual

os

atos

jurídicos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram
e
fazendo

uma

interpretação

cronológica
da Lei
Complementar
202/2004,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1

(
31/12/2003 a 19/02/2020
)
:
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;

Período
2

(
a
partir
de 19/02/2020
)
:
14%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada
,
conforme

consta

nos

holerites

juntados

nos
autos (ID 197676260/PJe2).

Com base no memorial de
cálculo

apresentado
no ID 197676265/PJe2, a
parte

reclamante

pede
a
restituição
do valor da
contribuição

paga
a
maior
no
lapso
de
junho
/2020 a
abril
/2023, que
compreende

o

Período
2 (
14%
sobre
o que
ultrapassar

o
teto

do Regime Geral)
.

P
or amostragem, tirando como base o mês de março/2021 (Período 2), com base nas fichas financeiras juntadas no ID197676260/PJe2 (pág. 3
),observa
-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$10.667,81e contribuiu para a previdência com a quantia deR$1.339,49. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do militar inativo, deve incidir
14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto
do benefício da previdência geral. Considerando que em2021 o teto da previdência geral era deR$6.433,57(conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser deR$592,79 (14% sobre o valor excedente ao
teto
da previdência geral).

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
houve

contribuição

em
valor
acima
do
devido
no período 2
e,
consequentemente
,
é
devida a
repetição
de
ind
ébito
.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema
referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública
dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está

pacificad
o
no STF
(
Tema 810
com
Repercussão Geral
)

que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgada pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais de natureza previdenciária se daria da seguinte forma:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No presente caso, considerando que a condenação possui natureza previdenciária, visto que se trata de repetição de indébito de contribuição previdenciária pago a maior
, o valor condenatório, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC,
pro rata
, e juros da mora correspondente a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Dispositivo
.

Posto isso, conheço do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Todavia, p
ara que não haja equívoco na liquidação da sentença
, necessário esclarecer que

o cálculo do valor da
repetição de indébito
deve
rá
observa
r
o
período posterior a junho de 2020, apura
ndo
a diferença entre o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária e o valor devido, calculado com base na alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapassar o teto do Regime Geral,
corrigido

com base no INPC,
pro rata,
e
acrescido de
juros
d
e
mora
correspondente
s

à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp n. 1.495.146/MG)
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024